Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-43.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MORTE INTRAUTERINA DO FETO. DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA PROVADA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL À AVALIAÇÃO DO SOFRIMENTO FETAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) houve cerceamento de defesa em razão do não deferimento do requerimento de produção de prova oral formulado pelo hospital apelante; b) se o caso é de erro médico no atendimento procedido pelo primeiro apelante; c) se houve falha na prestação do serviço pelo hospital recorrente; e d) se é devida indenização pelos alegados danos morais que a apelada alega haver experimentado.
2. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1 Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A responsabilidade civil da instituição hospitalar é objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, da Lei no 8.070/1990, ressalvadas as excludentes previstas no parágrafo 3o do mencionado artigo.
4. A responsabilidade civil do profissional médico é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório.
5. A conduta do médico apelante foi negligente por ter realizado o atendimento da paciente em tempo exíguo e por não ter adotado todas as medidas necessárias para avaliar o bem-estar do feto, assim como a segurança clínica da paciente em idade gestacional avançada.
6. O hospital Santa Marta não dispunha de UTI neonatal e nem mesmo de equipamento de cardiotocografia, essencial para verificação do bem-estar fetal no momento do atendimento da autora, tendo sido indicado que a paciente procurasse outra unidade hospitalar para indução do parto por via baixa, método escolhido pela autora para nascimento do filho.
7. Horas após deixar o hospital Santa Marta a autora sentiu fortes contrações e, ao chegar ao hospital Anchieta, foi verificada morte do feto.
8. A ausência do aparelho necessário para análise do bem-estar do feto representa falha na prestação de serviço do hospital pois, de acordo com o laudo pericial, a realização do exame de cardiotocografia, CTG, poderia ter evidenciado previamente eventual sofrimento fetal.
9. A fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor.
10. Em relação ao valor das indenizações tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 10.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
12. A partir da análise da conduta dos réus e do dano extrapatrimonial causado à autora, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado deve ser mantido.
13. Recursos conhecidos e desprovidos.